Tribunal: TJES
Processo: 5004801-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004801-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BEM NÃO REGISTRADO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. VIABILIDADE DA AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS APTOS A SATISFAZER A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Já definiu o STJ que a estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial, logo, estando o imóvel ainda em nome do Executado junto ao RGI, resta viabilizada a averbação premonitória levada a efeito pelo Agravante na forma do art. 828, do CPC.

II – Considerando que estamos em sede de uma decisão liminar em embargos de terceiro, que não há certeza sobre a existência de bens penhorados suficientes a satisfazer a execução e que o imóvel objeto da averbação premonitória pertence ao Executado, revela-se prudente e razoável, a que não se opere prejuízo à execução, que se viabilize a averbação pretendida, ao menos até o julgamento definitivo dos embargos na origem, momento em que se deverá ter certeza sobre a existência ou não de bens penhorados aptos a garantir a execução, considerando a propriedade do imóvel em nome do Executado.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004801-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO

AGRAVADO: SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
com o fito de alcançar a reforma de decisão proferia em sede de embargos de terceiro manejado por
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
que deferiu a suspensão de averbação premonitória de imóvel (matrícula n° 25.781) pertencente a um dos executados, cuja propriedade é reivindicada pela Agravada em razão de integrar seu capital social antes mesmo da averbação.

No caso, a
SICOOB SUL-SERRANO
é parte Exequente em ação executiva de título extrajudicial (0000641-75.2019.8.08.0049), figurando como executados várias pessoas físicas e jurídicas, entre elas o Sr. Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni, em nome de quem consta, no RGI (3ª Zona de Vitória) o imóvel objeto do recurso (matrícula n° 25.781), razão pela qual, operou a exequente averbação premonitória em seu registro, à luz do artigo 828, do CPC.

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Ocorre que a Agravada
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,

interpôs embargos de terceiro (ID 1599251), dizendo que o aludido imóvel constituiria bem de sua propriedade, já que seu sócio, ora Executado, o teria utilizado para integralizar o aumento de capital social da Empresa em data anterior à constituição do débito exequendo.

O Juízo

a quo
,
em antecipação da tutela vertidas nos embargos,
deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da averbação na matrícula do imóvel, ao argumento de que o bem pertenceria à Embargante-Agravada muito antes da averbação dizendo, ainda, haver bens penhorados suficientes à garantia da execução.

Em suas razões recursais aduz, em suma, a Agravante, que o imóvel objeto da averbação não fora transferido de propriedade junto ao RGI competente, estando o bem em nome do Executado Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni e não da Agravada. Afirma, assim, que não houve incorporação do imóvel ao patrimônio da Recorrida, uma vez que não foi levado a registro no cartório de imóveis competente. Adiciona que o Executado ofertou bens a penhora que foram recusados em razão da baixa liquidez, já que encontram-se em área de preservação ambiental e tomados pela vegetação.

Já em contrarrazões, afirma a Agravada que o imóvel alcançado pela averbação premonitória levada a feito pela Agravante, em que pese ainda estar formalmente registrado em nome do Executado, acionista da Empresa, foi utilizado para integralização do aumento de seu capital social, conforme Alteração Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em novembro de 2014. Afirma que não obstante a não alteração da titularidade junto ao RGI, desde a integralização do aumento do capital social, referidos imóveis se encontram relacionados no acervo patrimonial da Agravada, que efetivamente ostenta posse sobre os bens, muito embora ainda não se tenha concluído a transferência da titularidade no Registro Geral de Imóveis. Aduz ainda, que os bens nomeados à penhora nos autos da execução são suficientes para garantir a satisfação do crédito, conforme avaliação do oficial de justiça.

Assim, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de não permitir que a decisão recorrida surta efeitos, ou que seja restabelecida a averbação junto ao imóvel de matrícula n° 25.781.

Pois bem.

Dois são os pontos centrais do presente recurso, ou seja, (i) a possibilidade ou não da realização da averbação premonitória sobre o bem do Executado utilizado para integralizar o capital da empresa Embargante e (ii) a existência ou não de bens penhorados suficientes a satisfazer a execução a viabilizar ou não a averbação pretendida.

Ocorre que este julgador não logrou êxito em saber, com a exatidão necessária, dada a profusão de documentos, qual a realidade de bens penhorados nos autos da execução, tampouco seu valor.

Destaco que solicitei ao Juízo
a quo
informações a respeito do tema em duas oportunidades, mas em resposta nada de esclarecedor dignou-se a informar o Magistrado sobre o tema.

Determinei, também, que o Agravante informasse nos autos a respeito dos bens penhorados na ação executiva nº 0000641-75.2019.8.08.0049, sua avaliação e eventual deferimento de recusa, a dizer se há ou não bem suficientes a garantir a execução, informações que entendo determinantes ao julgamento do presente recurso.

Em resposta (ID 5975542), informa o Recorrente não haver certeza sobre a suficiência de bens penhorados a garantir a execução, porquanto não realizada a devida avaliação do bem penhorado, no caso,
um segundo imóvel do Executado
Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni e que também encontrava-se sob a condição de objeto de integralização de capital da empresa Agravada
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
mas que este Tribunal, no AI
n° 5003968-22.2021.8.08.0000,
entendeu figura
r
como bem penhorável, enquanto ainda não realizada a transferência do domínio junto ao RGI.

Neste contexto, voltei-me à realidade vertida nos autos e após longa pesquisa das provas nele constante, não obtive certeza sobre a suficiência de bens penhorados aptos a garantir a execução, ante a ausência de elementos concretos aptos a afirmar incontroversa tal realidade.

Portanto, as razões da Agravante sobre a ausência de liquidez aparente e não avaliação definitiva do imóvel já penhorado, somada a incerteza que extraio dos autos, me conduzem a tal realidade interpretativa.

Vale lembrar que estamos ainda no âmbito de
decisão que apreciou pedido de tutela antecipada nos embargos de terceiro
, ou seja, pende ainda de análise a decisão de mérito de tais embargos, momento processual em que se poderá determinar, com a certeza necessária, a existência ou não de bens penhorados suficientes a garantir a execução.

A essa realidade acresço o entendimento de que a
integralização do capital com o imóvel ainda em nome do Executado
não inviabiliza
a
averbação premonitória levada a efeito pelo Agravante.

Com cediço, a transferência da propriedade somente se perfectibiliza com o registro junto ao RGI, não servindo a tanto a mera indicação de bem a integralização de capital de pessoa jurídica.

Assim dispõe o art. 1.245 do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Em outras palavras, tão só a oferta do bem à integralização de capital social da Empresa Embargante não tem o condão de alterar a realidade jurídica do imóvel, que encontra-se registrado ainda em nome do Executado Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni.

Ademais, estamos a tratar de uma integralização realizada ainda em 2014, havendo tempo mais do que suficiente a que fosse formalizada a propriedade em nome da Empresa, não se podendo admitir que o bem não seja considerado da empresa, como de fato não o é, enquanto não feito o devido registro, e também não possa ser considerado de domínio do Executado, já que em seu nome ainda se encontra.

Como dito, esse Tribunal,
no agravo de instrumento nº
agravo de instrumento Nº 5003968-22.2021.8.08.0000,
Rel. Des. Carlos Simões Fonseca,

que verte
caso idêntico a envolver a mesmas partes, imóvel pertencente ao
mesmo
Executado e que também serviu a integralizar o capital da empresa Embargante, deixou assente
que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO COMPETENTE – BENS NÃO INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA VÁLIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso em apreço,

os imóveis objeto dos embargos de terceiro opostos pela empresa agravada foram utilizados pelos seus então proprietários para integralização do aumento do seu capital social, conforme Alteração Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

2.
Ocorre, contudo, que para a efetiva integralização dos bens ao capital social da empresa faz-se imperiosa a transferência da propriedade, mediante registro do título translativo (Alteração Contratual do Estatuto Social) junto ao Cartório de Registro Público competente.

3.
Isto porque,

de acordo com o ordenamento jurídico Pátrio, a transmissão da propriedade se opera, regra geral, através do registro imobiliário, consoante, consoante disposto no art. 1.245 do Código Civil.

4.
Destarte, nos termos do §1º do art. 1.245 do CC, o imóvel permanece sob o domínio do alienante, no caso, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, que figura como executado nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049, na condição de avalista da empresa executada.

5.
Outrossim, a empresa agravada não logrou comprovar,
ab initio
, o exercício da posse sobre referidos imóveis, de forma que não pode valer-se dos embargos de terceiros com o propósito de afastar a restrição que recai sobre bem do qual não é titular ou possuidor.

6.
Diante dos fatos e fundamentos aduzidos, tem-se que permanece hígida a averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), levada a efeito nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049.

7.
Recurso provido.

(
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003968-22.2021.8.08.0000
)

Esse é também o entendimento do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS. BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si,
não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial.
De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens “móveis ou imóveis”, havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual.
Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 1.2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se-lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes.

2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que
o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio
, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis,

não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel.

3. Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse. Especificamente em relação aos imóveis, objeto das Matrículas n. 90.219 e 90.220, a recorrente não ostenta a qualidade de proprietário, tampouco de possuidor, conforme expressamente consignou o Tribunal de origem, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam.

4. A transferência da propriedade de bem imóvel rural (de Matrícula n. 1.129) à sociedade empresária recorrente deu-se em momento posterior à averbação da ação executiva no Registro de Imóveis, de que trata o art. 615-A, do CPC/1973, a ensejar a presunção absoluta de que tal alienação deu-se em fraude à execução, afigurando-se de toda inapta à produção de efeitos em relação ao credor/exequente.

5. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.743.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Portanto, a realidade concreta do caso presente, não permite dizer ilegal a averbação premonitória levada a efeito pelo Agravante, tão só pelo fato de o bem integralizar capital da Embargada, porquanto ainda figura em nome do Executado

Valido acrescentar que tampouco demonstra a Agravada, na realidade estreita da cognição do presente recurso, frise-se, exercer posse efetiva sobre o imóvel objeto da averbação.

Portanto, diante de todo o contexto vertido nestes autos, em que (i) estamos em sede de uma decisão liminar em embargos de terceiro; (ii) não há certeza sobre a existência de bens penhorados suficientes a satisfazer a execução e (iii) o imóvel objeto da averbação premonitória pertence ao Executado, entendo prudente e razoável, a que não se opere prejuízo à execução, que se viabilize a averbação pretendida, ao menos até o julgamento definitivo dos embargos na origem, momento em que se deverá ter certeza sobre a existência ou não de bens penhorados aptos a garantir a execução, considerando a propriedade do imóvel em nome do Executado.

Ademais, não se vislumbra prejuízo imediato ao Executado ou à Empresa Embargante, porquanto se está a autorizar a mera averbação premonitória, considerando, ainda, que a dita integralização de capital por meio do imóvel operou-se desde 2014, a não permitir concluir haver prejuízos tão só com a averbação pretendida neste momento.

Desta feita, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a manter hígida a averbação levada a efeito pelo Agravante, ao menos até que julgado definitivamente os embargos de terceiro, momento em que deverá se firmar certeza sobre a existência de penhora satisfazer a execução, e assim, em caso negativo, a critério do Juízo a quo, fica autorizada a averbação aqui em apreço, não servindo a obstá-la a alegação de integralização de capital da Embargante com o bem, e, em caso positivo, impõe-se a exclusão da averbação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para manter hígida a averbação levada a efeito pelo Agravante, ao menos até que julgado definitivamente os embargos de terceiro, momento em que deverá se firmar certeza sobre a existência de penhora satisfazer a execução, e assim, em caso negativo, a critério do Juízo a quo, fica autorizada a averbação aqui em apreço, não servindo a obstá-la a alegação de integralização de capital da Embargante com o bem, e, em caso positivo, impõe-se a exclusão da averbação.